Tribunal: STF
Processo: RE 237956
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A  PRECEITO
   CONSTITUCIONAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE -
   SÚMULA 279/STF - RECURSO IMPROVIDO.
- Não cabe recurso
   extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir
   questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.